Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. 93 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DOS DANOS MATERIAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O autor Thiago França Guimarães, teve seu veículo envolvido num acidente de trânsito que resultou em diversas avarias no automóvel. Informa que acionou a seguradora ré Allianz Seguros. Aduz que após encaminhar o veículo em 29.07.2019 para a concessionária Smaff, onde o veículo permaneceu por 8 dias sem sequer ter o orçamento dos reparos realizado, levou o veículo para a segunda ré Saga – Soc. Anônima Goiás de Automóveis. Alega que o conserto do veículo demorou 93 dias para ser efetivado, pela segunda ré Saga. Assevera que por ter ficado sem o veículo, precisou gastar com outras formas de transporte (Uber, Táxi, ônibus, aluguel de carro) e mesmo ser estar na posse do veículo que estava parado na oficina ré, teve ainda que arcar com outras despesas (IPVA, seguro total, parcelas do financiamento do veículo). Além disso, a seguradora não cobriu a despesa relativa a troca do engate e a substituição e regularização da placa danificada do veículo.
2. Insurgem-se o autor e a segunda ré Saga – Sociedade Anônima Goiás de Automóveis em desfavor da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as empresas rés a pagar ao autor, a quantia de R$ 5.000,00; a título de danos morais, e R$ 2.921,54 a título de reparação dos danos materiais.
3. Em seu recurso (Id. 24.244.751), o autor Thiago requer a majoração do valor relativo aos danos morais para a quantia de R$ 20.000,00. Já a ré Saga (Id. 24.244.729), requer o afastamento da condenação por danos morais, ou, sucessivamente, a diminuição do valor da condenação a este título. Também, apresenta impugnação ao valor dos danos materiais, requerendo o seu afastamento integral ou, sucessivamente o seu decote. Contrarrazões apresentadas pelos respectivos recorridos (Id. 24.244.794, Allianz Seguros S/A), (Id. 24.244.798, Saga – Soc. Anônima Goiás de Automóveis) e (Id. 24.244.801, Thiago França Guimarães). A ré Allianz Seguros S/A apresentou o comprovante de pagamento da sua parte da condenação (Id. 24.244.740 e 24.244.743), no valor de R$ 4.164,29.
4. Mérito. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será afastada caso demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou por a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC).
5. Consta dos autos que a autorização da primeira ré – Allianz, para início dos reparos do veículo junto a oficina da segunda ré – Saga, foi emitida no dia 08.08.2019. Entretanto, o carro só foi devolvido ao consumidor em 06.11.2019. Constata-se que as rés não cumpriram o prazo de entrega dos serviços.
6. Não prospera a alegação da segunda ré – Saga de que o atraso no conserto do veículo foi ocasionado pela fabricante do veículo Volkswagen do Brasil S/A que demorou a lhe enviar algumas peças para que procedesse os reparos do automóvel. Observo que não há nos autos qualquer documento que comprove que a demora na devolução do veículo ocorreu por culpa exclusiva da montadora. O documento Id. 24.244.693 elenca uma lista de peças que foram requeridas, mas não demonstra a existência de tais pedidos à fábrica com pendência desta em relação ao fornecimento. Também não restou demonstrada a existência de qualquer comunicação reivindicando a entrega de eventual produto faltante (peça), o que atrai a responsabilidade da ré pelo longo atraso na entrega do veículo do autor, devendo arcar com as consequências de sua desídia, de forma solidária à primeira ré. Cabia a Saga manter um estoque das peças ou pelo menos possuir um sistema mais eficiente de reposição, o que diminuiria os transtornos provocados ao consumidor pela impossibilidade de fruição do seu veículo por mais de três meses.
7. Com efeito, o eventual atraso na entrega de peças, que por consequência, gere atraso na entrega do veículo ao consumidor configura má prestação de serviços. O dano moral está caracterizado pela demora excessiva que impingiu imenso desgaste e transtornos diversos ao autor que entregou o veículo para conserto e teve que esperar por mais de três longos meses para a sua devolução em condições de uso. Ressalto que se trata de automóvel nacional seminovo (Volkswagen Polo Hatch Highline 1.0 TSI, ano 2018/2019), veículo com produção regular e ativa no país e com grande quantidade de unidades comercializadas pela fábrica; o que atrai o dever da célere disponibilização de peças de reposição.
8. A situação vivenciada pelo autor, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento desidioso e constrangedor do fornecedor, que extrapolou os limites dos meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, suficiente para caracterizar ofensa a atributo da personalidade, passível de reparação por dano moral. Cito precedente na Turma: (Acórdão: 1.214.891, Proc.: 0712893-98.2019.8.07.0016, Caso: Ford Motor Company Brasil Ltda versus Talita Selvati Nobre Mendonça e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Valor do dano Moral. A modificação do quantum arbitrado pelo juízo de origem pressupõe demonstração de evidente equívoco, já que este fixa o valor do dano moral baseado nas provas do fato, circunstâncias e nuances do caso concreto, pois se encontra mais próximo das partes e das provas produzidas nos autos.
10. A modificação do valor fixado (R$ 5.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações, o que atrai o não provimento de ambos os pedidos dos recorrentes, com a consequente manutenção do valor arbitrado pelo juízo de origem.
11. Dano material. Na ausência de impugnação específica em sua contestação, resta preclusa a oportunidade da ré – Saga de questionar os valores relativos ao dano material, sendo que a simples irresignação apresentada de forma genérica não possui o condão de invalidar os danos materiais devidamente comprovados pelo autor. Ademais, a apresentação de tal impugnação somente no Recurso Inominado, caracteriza nítida inovação na tese defensiva, que é vedada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
12. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte recorrida Allianz Seguros S/A, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.